Tribunal: TJDFT
Processo: 0008019-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008019-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto à anuente MÁRCIA FEITOSA GOMES FERNANDES. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 32605065, o SINDIRETA manifestou concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento, com destaque dos honorários advocatícios contratuais. O Distrito Federal não se manifestou (ID: 33382709). Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID: 32605065), destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em benefício de MÁRCIA FEITOSA GOMES FERNANDES, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Manifestem-se as partes quanto ao ofício da COORPRE de ID: 32695586. Brasília, 11 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador